Tribunal: TJBA
Processo: 8087145-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087145-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: GERTA ANGELICA SCHULTZ QUADROS CORTES

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. VCMH. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E COMPROVAÇÃO DE CUSTOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis recíprocas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a abusividade dos reajustes anuais praticados na vigência do contrato, embasados em sinistralidade e custos médicos hospitalares, a partir de julho de 2023, determinando a substituição pelos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais/familiares e a devolução na forma simples dos valores cobrados a maior. Discute-se no recurso da Autora a reclassificação do contrato para a modalidade individual/familiar ("falso coletivo") com revisão de todo o período contratual e restituição em dobro; e, no recurso das Rés, a legalidade do reajuste aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão nos presentes recursos: (i) definir se o contrato consubstancia um "falso coletivo", demandando seu reconhecimento jurídico como contrato da modalidade individual/familiar e a consequente revisão ampla dos reajustes pretéritos; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados por aumento de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH) a partir de julho de 2023 são abusivos devido à falha no dever de informação e transparência; e (iii) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pacto firmado caracteriza-se validamente como plano coletivo por adesão, não tendo o mero fato de possuir um número reduzido de vidas o condão de transmutá-lo, juridicamente, em contrato individual, especialmente em face da instituição do "agrupamento de contratos" pela ANS (Resolução Normativa nº 565/2022), sendo inviável a revisão de toda a cadeia pretérita de reajustes já alcançada pela prescrição e consolidação de seus efeitos.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do STJ) impõe o estrito dever de informação e transparência (art. 6º, III, e art. 51, X, do CDC). A aplicação da cláusula de reajuste por sinistralidade encontra óbice intransponível na ausência de comprovação substancial e dados primários idôneos que atestem o efetivo aumento da frequência de uso ou encarecimento dos insumos, maculando a legitimidade da majoração e violando o art. 373, II, do CPC.

A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) pressupõe a existência de cobrança indevida consubstanciada em conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), não aplicável na espécie, em que a cobrança decorreu de interpretação de cláusula contratual expressa e de normas da ANS sobre sinistralidade, configurando engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento
: 1. O número reduzido de vidas em um plano de saúde coletivo por adesão não o transmuta, por si só, em contrato individual ("falso coletivo"), mantendo-se a validade do agrupamento de contratos autorizado pela ANS. 2. É abusivo o reajuste anual fundado em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares em planos coletivos quando a operadora não apresenta os dados empíricos e documentos primários idôneos e transparentes que o justifiquem, sendo devida a substituição pelos índices da ANS aos planos individuais e familiares. 3. A devolução de valores cobrados a maior, originados de interpretação de cláusula contratual e de normas da ANS acerca de sinistralidade, deverá ocorrer na forma simples por caracterizar engano justificável.
Dispositivos legais relevantes citados
: CDC, art. 6º, III, art. 42, parágrafo único, e art. 51, X; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8087145-37.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes/Apelados GERTA ANGELICA SCHULTZ QUADROS CORTES, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01